Tribunal: TJMT
Processo: 1010337-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010337-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 870.654.794-04 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – SOLICITAÇÃO DE COBERTURA – COBERTURA NEGADA PELO FATO DO CONDUTOR DIRIGIR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DANO CAUSADO POR DIRIGIR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cláusula que exclui cobertura securitária na hipótese de dano causado por segurado que dirige veículo em estado de embriaguez.

A ingestão de álcool conjugada à direção viola a moralidade do contrato de seguro, por ser manifesta ofensa à boa-fé contratual, necessária para devida administração do mutualismo, manutenção do equilíbrio econômico do contrato e, ainda, para que o seguro atinja sua finalidade precípua de minimizar os riscos aos quais estão sujeitos todos os segurados do fundo mutual.

Em sendo fato incontroverso que o consumidor, no momento do acidente, dirigia sob a influência de álcool, agravando o risco, não cumpriu com seu dever contratual, de modo que não pode exigir o cumprimento pela parte “ex adversa”.

Inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura embasada em descumprimento de regras contratuais pelo consumidor, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a existência de previsão contratual de exclusão de cobertura em caso do condutor dirigir em estado de embriaguez em razão do agravamento do risco, tendo agido no exercício regular de direito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois o magistrado “valeu-se, para que ficasse caracterizada a embriaguez do Recorrente, áudio do suposto responsável pelo guincho do veículo, Sr. José Juscelino da Silva, no qual, afirmou que o Recorrente estava ‘alterado (alcoolizado)’ e que ‘sentiu cheiro de bebida alcoólica no veículo’”.

Argumentou que “na contestação, a parte Recorrida não qualifica o Sr. José, simplesmente menciona um nome e junta áudio que pode ser de qualquer pessoa. Ou seja, o Sr. José é sujeito totalmente estranho ao processo, o qual, não foi qualificado na contestação, tampouco foi apresentado documento de identificação ou declaração de que ateste que ele exista, bem como, o áudio é de alguém que tenha realmente presenciado o estado em que se encontrava o Recorrente no momento posterior ao sinistro”.

Alegou que não houve comprovação do alegado no áudio pelo Sr. José, tanto por meio da juntada de documento pessoal para comprovar sua identidade ou documento escrito que ateste suas alegações, de modo que obrigatoriamente deveria ter sido ouvido em audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu, de modo que “o Sr. José Juscelino da Silva é um estranho no processo, não é parte, não é testemunha, nem mesmo sabemos se existe, devendo o áudio trazido aos autos ser desconsiderado”.

Argumentou que o magistrado considerou que o Boletim de Ocorrência somente fora lavrado no dia seguinte, no entanto a narrativa é de capotamento, o que impediu a adoção de providências no mesmo dia devido aos ferimentos, além do fato de que ocorreu de madrugada, em um domingo.

Sustentou que a suposta testemunha, o Sr. José alegou que no momento do acidente o promovente estava meio tonto e que as fotos tiradas do local do acidente apontam que estivesse embriagado o que não corresponde com a realidade e a lógica do acidente, sendo comum que diante do capotamento estivesse atordoado.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão de dano material (R$ 9.855,82) e moral (R$ 15.000,00).

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alegou o promovente que é proprietário do veículo Sandero Exp. S., motor 1.0 e que “no dia 23 de junho de 2019 o requerente sofreu um acidente de trânsito, por volta das sete horas da manhã, quando trafegava na Avenida Arquimedes Pereira Lima, quando um veículo o fechou, que ao desviar acabou subindo em um canteiro, ocasionando o capotamento do veículo, que resultou a perda parcial do mesmo”.

Acionou a parte promovente o seguro e a seguradora providenciou guincho e levou o carro para uma oficina credenciada, tendo registrado o Boletim de Ocorrência no dia 24 de junho de 2019, às 09:42 da manhã, um dia posterior do acidente, n entanto tempo depois foi notificado de que não haveria cobertura do sinistro, sendo requisitado que retirasse o veículo.

Promoveu a ação e houve contestação com o argumento de que não houve cobertura por motivos de embriaguez ao volante, conforme áudio do motorista do guincho que teria constatado que a parte promovente estava alcoolizada no momento do acidente, um dos motivos que fundamentou a improcedência da pretensão inicial.

A parte promovente se insurge com o único argumento de que o áudio juntado não serve como meio de prova, pois não há completa identificação do interlocutor, assim como a testemunha deveria ter sido ouvida em audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, com acréscimo de outros.

Primeiro porque na inicial não há qualquer relato quanto aos sinais de embriaguez e nem quanto aos motivos da negativa de cobertura, se limitando a parte promovente a relatar que não teria havido cobertura do sinistro.

Segundo porque tal como justificado na sentença de origem, o registro do Boletim de Ocorrência ocorreu apenas em dia posterior ao acidente, o que ocorreu aparentemente para evitar a identificação do estado de embriaguez. O acidente ocorreu no dia 23 de junho de 2019 e o registro do Boletim de Ocorrência ocorreu apenas em 24 de junho de 2019, às 09:42 da manhã.

Terceiro porque o magistrado de origem bem pontuou que a narrativa do acidente é genérica alegando que teria sido fechado por um veículo, sem apresentar qualquer elemento de prova, tais como características do veículo, cor, placa, ou outro elemento que pudesse conferir veracidade a sua alegação.

Quarto e mais importante, o áudio do Sr. José Juscelino da Silva, motorista do guincho, no qual, afirmou que o Recorrente estava ‘alterado (alcoolizado)’ e que ‘sentiu cheiro de bebida alcoólica no veículo’, bem como que estava tonto e que as fotos do local demonstram a existência de garrafas de cervejas e, pois, comprovam o estado de embriaguez.

Apesar de se insurgir quanto ao áudio da testemunha como meio de prova, se trata de alegação genérica, mesmo porque sequer alegou nulidade por cerceamento de defesa, aliás, requereu a procedência da pretensão mesmo diante do conjunto probatório a si desfavorável.

São admissíveis no processo todos os meios de provas considerados legítimos, nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil e não há dúvidas de que o áudio proveniente do motorista do guincho é um legítimo meio de prova, especialmente porque, repise-se, não protestou pela nulidade da sentença ou requereu a oitiva da testemunha dos fatos em momento oportuno.

É legítima a cláusula que exclui cobertura securitária na hipótese de dano causado por segurado que dirige veículo em estado de embriaguez.

A ingestão de álcool conjugada à direção viola a moralidade do contrato de seguro, por ser manifesta ofensa à boa-fé contratual, necessária para devida administração do mutualismo, manutenção do equilíbrio econômico do contrato e, ainda, para que o seguro atinja sua finalidade precípua de minimizar os riscos aos quais estão sujeitos todos os segurados do fundo mutual.

Havendo prova de que o consumidor, no momento do acidente, dirigia sob a influência de álcool, agravando o risco do infortúnio, não cumpriu com seu dever contratual, de modo que não pode exigir o cumprimento pela parte “ex adversa”.

Inexiste ato ilícito praticado pela seguradora que indefere pedido de cobertura embasada em descumprimento de regras contratuais pelo consumidor, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021